Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado e evidenciado no bojo do agravo interno que interpusera[1], o agravado não mais ostenta os vínculos laborais cuja existência ensejara a discussão veiculada no presente agravo de instrumento, inexistindo, no feito subjacente[2], notícia de que subsiste vínculo empregatício outros empregadores, descerrando a inviabilidade de determinação de penhora de percentual incidente sobre as verbas salariais que aufere, inclusive porque a ausência de aludida informação implica inexoravelmente a impossibilidade de aferição do montante passível de penhora inábil a afetar sua subsistência digna. Deve ser assinalado, ademais, que a agravante, instada a se manifestar sobre o aduzido no agravo interno, permanecera inerte, implicando seu silêncio assentimento com as assertivas nele alinhadas. O havido repercute, pois, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pela agravante irreversivelmente prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente agravo de instrumento, restando igualmente prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo agravado. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16063205. [2] - ID Num. 64556942, Cumprimento de Sentença no 0705004-32.2019.8.07.0004.